Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734452-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. AGRAVADA: RODRICAR COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS EIRELI - EPP DESPACHO BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo especial, afirma que a matéria está prequestionada, citando, por conseguinte, jurisprudência da Suprema Corte em abono à sua tese. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de id. 21022854, porquanto a recorrente BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. apenas informa o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão impugnado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018